Tribunal: STF
Processo: Rcl 82761
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e outros em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011473-75.2017.5.03.0099, por suposta violação ao entendimento firmado no Tema 1.022 da repercussão geral.



    Narram os reclamantes que “o acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011473-75.2017.5.03.0099, proposta por CELSO SILVA ROCHA perante a 2ª Vara do Trabalho de Governador Valadares/MG, em face destas Reclamantes. Nos referidos autos, o empregado, dentre vários pedidos, requereu a nulidade da dispensa com a consequente reintegração e verbas correspondentes” (eDOC 1, p. 2).



    Sustentam que “a decisão desse Supremo Tribunal no que concerne a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento do DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 688.267. TEMA 1.022, que, prevê, para dispensas ocorridas antes de 4.3.2024, a sua realização sem qualquer motivação, por questões de segurança jurídica, sem determinar qualquer obrigação de que o judiciário avalie eventual justificativa das demissões realizadas” (eDOC 1, p. 14).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, “A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ªTurma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0011473-75.2017.5.03.0099, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 688.267. TEMA 1.022” (eDOC 1, p. 19).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, incisos I e II, do CPC.



    Com efeito, o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante teve seguimento negado, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por decisão de 14.02.2025, ao fundamento de ausência de aderência aos Temas 1.022 e 1.046 e de incidência do Tema 660 da Repercussão Geral.



    A decisão foi desafiada mediante interposição do agravo do art. 1042 do CPC. A hipótese, porém, era de cabimento de agravo interno, consoante disciplina do art. 1.030, § 2º, do CPC. Por conseguinte, o agravo do art. 1.042 teve indeferido o processamento pelo TST, em decisão de 21.03.2025, por configurar “erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, entendimento que se encontra em conformidade com os precedentes oriundos da Corte Suprema” (eDOC 6, p. 1-2).



    Como resultado, precluiu definitivamente a oportunidade de impugnação do ato reclamado, com base em tema de repercussão geral, conclusão que se robustece ante a falta de esgotamento devido dos meios recursais cabíveis.



    Ademais, o manejo indevido de agravo do artigo 1.042 do CPC, na espécie, não obsta o trânsito em julgado nem afasta o óbice positivado no art. 988, § 5º, I, do CPC. Incide, portanto, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 19.12.2014).



    Em que pese não tenha a autoridade reclamada certificado, o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso pertinente.



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2020)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, porquanto deixou de comprovar o pagamento integral das custas processuais (art. 290 do CPC), conforme certidão (eDOC 14).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de eventual recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual existente.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente